Tribunal: TJPA
Processo: 0809392-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809392-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGRAVADO: FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA, LATICINIOS FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, AGROPECUARIA SANTA MARTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0809392-90.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE : MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADOS: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO – OAB/CE 23.495, NELSON BRUNO VALENÇA – OAB/CE 15.783 E DANIEL CIDRÃO FROTA – OAB/CE 19.976

AGRAVADOS: FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA, LATICÍNIOS FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E AGROPECUÁRIA SANTA MARTA LTDA

ADVOGADOS: ERIC FURTADO FERREITA BORGES – OAB/DF 18.597 E ANA PAULA SILVA DOMINGOS – OAB/DF 59.773

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que deferiu liminar para suspender a consolidação da propriedade dos imóveis registrados sob as matrículas n. 5.152 e 5.286, bem como os atos subsequentes, especialmente o leilão extrajudicial, sob pena de multa diária, em razão de possível irregularidade na intimação do devedor fiduciário para purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se foi válida a intimação do devedor fiduciário para purgação da mora, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97; e (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação do devedor fiduciário para purgação da mora deve observar a pessoalidade, sendo imprescindível que seja realizada por oficial do registro de imóveis, conforme previsão expressa no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, como reafirmado no julgamento do TJPA, Apelação Cível nº 0809957-97.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 11.06.2024.

4.

A ciência inequívoca do devedor, capaz de suprir a exigência da intimação pessoal, depende de prova robusta do recebimento, leitura e resposta a comunicações por e-mail, WhatsApp ou outros meios, após esgotadas as tentativas de intimação pessoal. Tal entendimento é respaldado pelo TJMG no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.089796-4/001, Rel. Des. Paulo Gastão de Abreu, j. 06.08.2025, segundo o qual a ciência inequívoca pode ser admitida em casos excepcionais, desde que haja comprovação efetiva.

5.

No caso concreto, a agravante não demonstrou ter esgotado os meios para a intimação pessoal, tampouco comprovou o recebimento, leitura ou resposta às comunicações eletrônicas encaminhadas ao devedor, o que invalida o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. O entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA confirma essa exigência em situação análoga, conforme julgado do Agravo de Instrumento nº 0808622-39.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 11.03.2025.

6.

A ausência de intimação pessoal do devedor configura vício insanável no procedimento extrajudicial de consolidação, maculando a sua validade e justificando a concessão da tutela de urgência para impedir a alienação dos bens.

7.

A manutenção da liminar se justifica diante da probabilidade do direito invocado e do risco de prejuízo irreparável, especialmente em razão da possibilidade de alienação dos imóveis a terceiros de boa-fé, o que ampliaria o litígio e comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do devedor fiduciante por oficial do registro de imóveis é requisito essencial para a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/97.

2.

A ciência inequívoca do devedor, apta a suprir a intimação pessoal, exige prova do esgotamento dos meios de localização e da efetiva leitura e resposta às comunicações enviadas.

3.

A ausência de comprovação da intimação pessoal ou da ciência inequívoca torna nulo o procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

4.

A tutela de urgência pode ser mantida para prevenir a alienação de bens e preservar a efetividade do processo, quando presente risco de prejuízo irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 1º, 3º e 3º-A; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808622-39.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 11.03.2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0809957-97.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 11.06.2024.
– TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.089796-4/001, Rel. Des. Paulo Gastão de Abreu, j. 06.08.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809392-90.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE : MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADOS: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO – OAB/CE 23.495, NELSON BRUNO VALENÇA – OAB/CE 15.783 E DANIEL CIDRÃO FROTA – OAB/CE 19.976

AGRAVADOS: FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA, LATICÍNIOS FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E AGROPECUÁRIA SANTA MARTA LTDA

ADVOGADOS: ERIC FURTADO FERREITA BORGES – OAB/DF 18.597 E ANA PAULA SILVA DOMINGOS – OAB/DF 59.773

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Araguaia-Pará, que deferiu a liminar para:

DETERMINAR
a suspensão da consolidação da propriedade dos imóveis registrados sob as matrículas n. 5.152 e 5.286, junto ao Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de São Geraldo de Araguaia/PA, bem como os atos subsequentes, sobretudo para alienação por leilão extrajudicial, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária pessoal de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados até o valor do bem imóvel.( PJe ID 139849031)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-regularidade na notificação feita à constituição da mora e do procedimento de consolidação da propriedade;

- comunicação feita por
WhatsApp
e e-mail válida do sócio
FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA
a gerar a mora;

- notificação igualmente recebida por Markines Silva Moreira – contador, preposto e intermediador de negociações sensíveis - que emana efeitos jurídicos e

- ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer :

- concessão do efeito suspensivo e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID 26737583)

À minha relatoria em 12.05.2025, por distribuição.

Pedido de efeito suspensivo deferido.( PJe ID 27672721)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 28426680).

Recurso de Agravo Interno interposto por
FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA, LATICÍNIOS FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E AGROPECUÁRIA SANTA MARTA LTDA
com razões apresentadas no PJe ID 28426670
.

Contrarrazões apresentadas.(PJe ID 29155800).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0809392-90.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA( VARA ÚNICA)

AGRAVANTE : MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADOS: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO – OAB/CE 23.495, NELSON BRUNO VALENÇA – OAB/CE 15.783 E DANIEL CIDRÃO FROTA – OAB/CE 19.976

AGRAVADOS: FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA, LATICÍNIOS FORTALEZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E AGROPECUÁRIA SANTA MARTA LTDA

ADVOGADOS: ERIC FURTADO FERREIRA BORGES – OAB/DF 18.597 E ANA PAULA SILVA DOMINGOS – OAB/DF 59.773

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio com os ditames do artigo 26, § 1º da Lei n. 9.514/97:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão
intimados
, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.(O negrito é meu).

A gênese da demanda recursal centra na forma e qualidade da intimação ensejando, por via de consequência, a decodificação de seus núcleos:

Intimação válida

a. Pessoalidade e

b.
Ciência inequívoca.

A comunicação válida aduz a pessoalidade da intimação do devedor a purgar a mora e assim seguir as etapas do procedimento aos leilões correspondentes.

Perceba que a exigência – pessoalidade da intimação – é de observância obrigatória porque agenda o direito de defesa do devedor em prover o afastamento da mora. Em linhas mais simples. Se não houver a pessoalidade da intimação ou seu esgotamento, a nulidade estará no procedimento gravada por afrontar o sensível direito de defesa do devedor.

Essa compreensão é adotada pela 2 Turma de Direito Privado do TJPA com os seguintes destaques:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO.
MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência concedida para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel em favor do banco, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da devedora para purgação da mora.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve regularidade na intimação da devedora para purgar a mora antes da consolidação da propriedade fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/97;
e (ii) verificar a proporcionalidade da multa diária imposta para garantir o cumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alienação fiduciária de imóvel exige rigorosa observância do procedimento legal para consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, incluindo a intimação pessoal do devedor para purgação da mora, nos termos dos §§ 1º, 3º e 3º-A do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

2. O banco agravante não demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para a intimação pessoal da devedora antes da intimação por edital, tornando o procedimento de consolidação irregular.

3. A tutela de urgência se justifica pela presença do fumus boni iuris, consubstanciado na provável nulidade da consolidação da propriedade, e do periculum in mora, tendo em vista o risco de perda do imóvel pela devedora.

4. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial.

5. A interposição do agravo interno não configura conduta manifestamente protelatória, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

2.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora é requisito essencial para a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária, devendo ser esgotados todos os meios de localização antes da intimação por edital.

2.
A ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor torna irregular a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
.

3. A tutela de urgência pode ser concedida para evitar a perda do imóvel quando houver indícios de nulidade na consolidação da propriedade fiduciária.

4. A multa diária fixada para garantir o cumprimento da decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão apenas se demonstrada sua inadequação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 1º, 3º e 3º-A; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1047671-90.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.04.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801750-14.2017.8.12.0029, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 30.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.075881-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 10.07.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0013664-65.2013.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 12.09.2023; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0805867-47.2018.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 29.10.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808622-39.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 ) Negritei.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da intimação pessoal do devedor torna irregular a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
.

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL.
BANCO RÉU QUE, NA FORMA ESTABELECIDA PELOS §§ 1º E 2º DO ART. 26 DA LEI 9.514/97, NOTIFICOU O AUTOR SOBRE A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL, TODAVIA NÃO OBSERVOU OS TRÂMITES LEGAIS, DISPOSTOS NA CITADA LEI, VISTO QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS A INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809957-97.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024 )

Tese de julgamento:

Imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor por oficial do registro de imóveis à constituição da mora.

Caso concreto.

FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA
não sofreu notificação pessoal a purgar a mora, segundo
artigo 26, § 1º da Lei n. 9.514/97, nem há tentativa do oficial do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca em comunicá-lo pessoalmente sobre.

Ao contrário, a comunicação dar-se-á em primeiro e único momento por
WhatsApp
e e-mail segundo espelho abaixo, que extraído das razões recursais:

-Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051218090647900000025973896
.

-Localização: ( PJe ID 267837583)

Preciso entender que as regras da Lei n. 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, são rigorosas. Portanto, austero é observar a pessoalidade da intimação pessoal do devedor para purgação da mora, nos termos dos §§ 1º, 3º e 3º-A do art. 26 da Lei n. 9.514/97.

De outro giro, o comando dirigido à ciência inequívoca da questão a sobrepor o regramento acima especificado não é de incidência aleatória, porque devem ser atendidos os seguintes pressupostos:

a. Esgotamento das tentativas à intimação pessoal(art.26 da Lei n. 9.514/97);

b. Uso do e-mail seguido da prova de envio, recebimento e resposta a gravar a ciência inequívoca do procedimento e

c.
Uso de
WhatsApp
com igual sequência.

Nesse caminhar, a jurisprudência convém:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. REQUISITOS FORMAIS CUMPRIDOS
. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra a decisão que previu a tutela de urgência antecedente e a suspensão de leilões extrajudiciais referentes a imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, sob a alegação de ausência de intimação pessoal do devedor. O agravante sustenta a regularidade do procedimento, com envio de telegrama e comunicação por e-mail, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o devedor foi devidamente intimado acerca das datas dos leilões extrajudiciais, nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97; (ii) avaliar se há ciência inequívoca do devedor que afaste a alegação de nulidade do procedimento extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 9.514/97 exige que, após a consolidação da propriedade em nome do credor, o devedor seja comunicado sobre as datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive por meio eletrônico.
A jurisprudência do STJ afirma que a intimação pessoal do devedor acerca dos leilões é necessária, mas pode ser suprida quando comprovada sua ciência inequívoca, como reconhecido no AgInt no REsp n. 2112217/SP e AgInt nos EDcl no AREsp n. 490.517/DF.
Restou demonstrado que o agravado teve ciência inequívoca das datas dos leilões, uma vez que a procuradora do devedor enviou comunicação ao agravante manifestando intenção de exercer o direito de preferência antes da realização do primeiro leilão.

A existência de telegrama enviado ao endereço do agravado, o e-mail recebido e respondido são elementos suficientes para afastar a alegação de ausência de intimação e, por consequência, a nulidade do procedimento
.
O deferimento da liminar baseou-se na premissa de ausência de intimação pessoal, a qual foi superada com a comprovação da ciência prévia do devedor e do cumprimento do procedimento legal pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento:
A ciência inequívoca do devedor acerca das datas e condições dos leilões extrajudiciais supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97.
A comprovação da comunicação nos termos legais afasta a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial e autoriza a revogação da tutela de urgência que o suspendera. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.089796-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Gastão de Abreu (JD) , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/08/2025, publicação da súmula em 13/08/2025) destaquei.

Em repetição:
A existência de telegrama enviado ao endereço do agravado, o e-mail recebido e respondido são elementos suficientes para afastar a alegação de ausência de intimação e, por consequência, a nulidade do procedimento.

Caso concreto.

MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
não consegue comprovar:

a. o esgotamento da pessoalidade da intimação à purgação da mora;

b. o recebimento e leitura do e-mail encaminhado ao endereço eletrônico de
FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA
e

c. igual procedimento à intimação via
WhatsApp
.

À vista disso, o raciocínio jurídico exposto pelo julgador primevo é irretocável porque primou pela eficiência e efetividade da prestação jurisdicional à luz dos princípios constitucionais do contraditório substancial e devido processo legal.

Eis os excertos destacados da Interlocutória objurgada:

Analisando os autos
entendem-se presentes os requisitos para deferimento da tutela de segurança
, primeiro porque há probabilidade do Direito defendido, eis que, de fato,
a intimação para pagamento e evitar as medidas constritivas se deu na pessoa de Sr. Markines Silva Moreira
, quando a execução deveria ser direcionada aos executados FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA, LATICINIOS FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e AGROPECUARIA BIANA LTDA, o que atrai a possível declaração de nulidade do ato, após a instrução.( PJe ID 139849031)

Terceiro recebedor da intimação não aduz a exigência rigorosa da pessoalidade da intimação.

Quanto ao perigo da demora da prestação para justificar a liminar, este se apresenta porque se trata de bem imóvel posto em hasta, que se vendido atrairá compradores de boa-fé, que podem ser prejudicados.
.( PJe ID 139849031)

Efeitos judiciais a incidir sobre terceiros de boa-fé dilatando o litígio para um grau negativamente maior, afrontado a efetividade da prestação jurisdicional.

Visão jurídica e aplicadora de princípios norteadores do Processo que autoriza a mantença da Objurgada a não comportar maiores debates.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/01/2026